Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-04.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-04.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLA CLAY SIMOES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO. VERBA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I – Caso em exame Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de rateio de valores recebidos pelo Município de Rio Real referente a diferenças de complementação do FUNDEF relativas ao período de 1998 a 2006. II – Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) os recursos extraordinários recebidos por meio de precatório judicial, a título de complementação do FUNDEF, estão submetidos à subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, para fins de rateio entre profissionais do magistério da educação básica. (ii) há direito subjetivo da parte autora ao recebimento de parcela desses valores. III – Razões de decidir 1. Os recursos pagos à municipalidade em decorrência de precatório judicial não têm natureza ordinária, constituindo verba extraordinária, e, portanto, não se submetem à vinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, reconheceu a constitucionalidade do afastamento da subvinculação dos recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF. 3. O Tribunal de Contas da União também vedou a destinação dessas verbas ao pagamento de abonos ou rateios a professores, por não se tratar de remuneração ordinária. 4. Inexistência de direito subjetivo da parte autora ao rateio dos valores pleiteados, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. IV – Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os recursos oriundos de precatórios judiciais pagos a título de complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração de profissionais do magistério, prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.